Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711143-58.2023.8.07.0004 APELANTE: SILVANA EDNA PEREIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante para se manifestar quanto à inovação recursal em relação à aplicação da metodologia de cálculo linear em substituição à Tabela Price, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 7 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora